Tribunal: STF
Processo: RE 774491
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF.PRECEDENTES



    O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado.



     Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.